Tribunal: TJPA
Processo: 0877884-46.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0877884-46.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RECORRIDO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0877884-46.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA MENDES E PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE CONCESSÃO PENSÃO POR MORTE – DEMORA EXCESSIVA – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOAVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR
NÃO ENSEJA A PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. DECISÃO PRECÁRIA QUE NECESSITA DE CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em manter a sentença a quo, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0877884-46.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA MENDES E PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA MENDES contra o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV).

Consta dos autos que:

“A Impetrante requereu administrativamente no dia 02.06.2021 o benefício de PENSÃO POR MORTE, em razão do falecimento do seu cônjuge ocorrido no dia 17.03.2021, sob o nº de protocolo 2021/591972.

Ao consultar o processo administrativo, consta uma única movimentação ocorrida no dia 02/07/2021 e, desde então, não há qualquer novidade. Ressalte-se que o processo já completou 6 (seis) meses em andamento e o impetrado ainda não concluiu a demanda.

Reforça-se que é de amplo conhecimento a mora do IGEPREV em finalizar o requerimento. Por este motivo, considera-se dessarroado o prazo de 6 (seis) meses sem constar qualquer movimentação interna entre os núcleos do órgão.

A Demandante impetra o presente Mandado de Segurança, buscando o amparo do seu direito líquido e certo à análise e manifestação acerca do seu pedido administrativo de Pensão Por Morte.”

A impetrante requereu:

“a. a concessão da gratuidade da justiça, por não ter renda suficientes para arcar com as custas do processo, nos termos dos art. 98 e 99, do CPC/15;

b. a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, determinando que a Autoridade Coatora proceda ao julgamento do pedido administrativo em 10 dias, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/15, c/c art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, sob pena de arcar com a multa diária (astreinte) de R$ 1.000,00, caso haja o descumprimento da medida;

c. a notificação da autoridade coatora, IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, para, querendo, apresentar as devidas informações;

d. a concessão do presente mandado de segurança, confirmando a liminar, para determinar que o impetrado decida o procedimento administrativo, sob pena de multa, a ser revertida em favor da impetrante;

e. que seja dado vistas aos autos ao Ministério Público.

f. por fim, a condenação do Impetrado no pagamento das despesas processuais na forma da lei.”

O pedido liminar foi deferido. Id 14507857.

Após os trâmites processuais, o Magistrado a quo proferiu sentença, julgando procedente a demanda para conceder a segurança pleiteada, retificando a liminar anteriormente concedida.

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela confirmação da sentença. ID. 16352027.

É o breve relatório, síntese do necessário.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0877884-46.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA MENDES E PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a questão em verificar se correta ou não a sentença que concedeu a segurança pleiteada e tornou definitiva a medida liminar concedida, determinando que a autoridade coatora procedesse à análise e conclusão do pedido administrativo realizado pela impetrante.

Consta dos autos que a impetrante requereu administrativamente o benefício de pensão por morte, no dia 02.06.2021, registrado sob o nº. 2021/591972.

O processo administrativo não foi concluído, havendo uma única movimentação, datada de 02.07.2021, encontrando-se paralisado por 06 meses sem andamento.

Pois bem. Deve ser assegurado a todo e qualquer cidadão o direito de peticionar aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra abuso de poder e ilegalidade (art. 5º, XXXIV, “a” da CF), bem como o direito de obter resposta aos seus pleitos administrativos, em tempo razoável.

Não é possível admitir que mais de 06 meses seja um tempo razoável para análise e conclusão do pedido de pensão por morte, especialmente considerando que se trata de verba alimentar.

Mostra-se evidente a violação à direito líquido e certo, diante da falta de eficiência da Administração Pública Municipal, o que ocasionou mora injustificada, violando o princípio da eficiência e da razoável duração do processo, preceitos esculpidos nos art. 5º, LXXVIII e art. 37 da Carta Constitucional.

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII
- a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Vale ressaltar que a impetrante não pode ser prejudicada pela inviabilidade de seu direito, em razão da ineficiência do Poder Público, especialmente considerando que se trata e pessoa idosa e pedido referente a verba alimentar, o que torna o pleito mais urgente ainda.

É bem verdade que a mora injustificada na conclusão do processo administrativo, iguala-se ao próprio indeferimento do pedido, se considerado o prejuízo sofrido pela impetrante, em razão do decurso do tempo.

A Jurisprudência segue neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DEMORA EXCESSIVA. ILEGALIDADE. 1. O prazo para análise e manifestação acerca de pedido administrativo de concessão de benefício previdenciário submete-se ao direito fundamental à razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação, nos termos do art. 5º, LXXVII, da CF/88. 2. A demora no processamento e conclusão de pedido administrativo equipara-se a seu próprio indeferimento, tendo em vista os prejuízos causados ao administrado, decorrentes do próprio decurso de tempo.

(TRF-4 - AC: 50578250420204047100 RS 5057825-04.2020.4.04.7100, Relator: ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data de Julgamento: 25/05/2021, QUINTA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA APRECIAÇÃO.
1. É de 30 (trinta) dias, prorrogável motivadamente por igual período, o prazo de que dispõe a Administração para decidir após o encerramento da instrução de processo administrativo.
2. A inexistência de motivo justo para o descumprimento de norma procedimental (art. 49 da Lei n. 9.784) torna reconhecida a omissão da Administração Pública, que contraria direito líquido e certo do interessado, a quem a Constituição Federal assegura razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII). (AG
5020571-88.2019.4.04.0000
, rel. Des. Osni Cardoso Filho, julgado em 13/08/2019)

Assim, ante a evidente violação a direito líquido e certo da apelada, mostra-se incontroversa a necessidade apreciação imediata do seu pleito pela administração, com a devida conclusão do processo administrativo, razão pela qual a sentença a quo deve ser mantida.

Com relação a possível perda do objeto do Mandado de Segurança em razão do cumprimento da medida liminar, também se mostra acertada a decisão reexaminada, uma vez que

medida antecipatória, não possui força para extinguir a demanda, posto que o mero cumprimento da medida liminar não configura a perda do objeto da ação, tendo em vista que é a sentença que detém força coercitiva e definitiva da prestação jurisdicional, a fim de propiciar a devida segurança jurídica às partes.

É importante enfatizar que mesmo que o cumprimento integral da decisão liminar implique em satisfação do direito pleiteado pelo autor, não tem o condão de acarretar, por si só a perda do objeto.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SERVIDOR. SALÁRIO ATRASADO. COBRANÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. O cumprimento da decisão liminar satisfativa não acarreta a perda de objeto da ação, porquanto por se tratar de medida provisória, deve ser confirmada em sentença, incidindo em error in procedendo o magistrado que se afasta de tal entendimento. 2. Evidenciado nos autos o vínculo estatutário do servidor, bem como ausente a impugnação da municipalidade quanto ao labor empreendido no período e inexiste a prova de pagamento, deve ser julgada procedente a ação de cobrança salarial. 3. Sendo irrisório o valor dos honorários sucumbenciais fixados a partir do valor da condenação, o arbitramento da verba deve reger-se pelo critério de equidade ( CPC, art. 85, § 8º), conforme parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. 4. Prequestionadas as matérias de fato e de direito, bem como as normas legais vigentes, não há falar em sua violação ou negativa de vigência. 5. Provido o apelo, ainda que parcialmente, descabida se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03405687220208090065 GOIÁS, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento e cumprimento da liminar anteriormente concedida, não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

2. Uma vez cumprida a medida liminar, necessário sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.
Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM: 0606147-80.2015.8.04.0001 AM 0606147-80.2015.8.04.0001

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/11/2023